Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719599-61.2018.8.07.0007 RECORRENTES: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A RECORRIDOS: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, AROLDO AMORIM ODORICO, DAYSE FERREIRA DA MOTTA AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. OMISSÃO. ARGUMENTOS. REFUTAÇÃO TOTAL. DESNECESSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO COMO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE ENTRE OS PROCEDIMENTOS. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFICIÊNCIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Magistrado. A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Em que pese os apelantes terem ajuizado cumprimento definitivo de sentença, e não cumprimento provisório, não se vislumbra óbice a que o feito seja recebido como cumprimento provisório e prossiga nesses termos, sobretudo considerando a similitude entre os dois procedimentos, bem como a inteligência dos princípios da economia processual, da eficiência e da primazia do julgamento do mérito. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 520 do CPC, sob o argumento de que a fungibilidade não pode ser aplicada no presente caso, porque o recorrido apresentou um cumprimento de sentença definitivo de forma errônea. Sustentam, portanto, a impossibilidade de conversão do cumprimento de sentença definitiva em provisória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 520 do CPC, porquanto a convicção a que chegou a turma julgadora no sentido de ser possível, na espécie, a convolação do cumprimento definitivo da sentença em cumprimento provisória, pelas óbvias razões da inteligência dos princípios da economia processual, da eficiência e da primazia do julgamento do mérito, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003